Tribunal: TJBA
Processo: 8053493-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053493-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: MARCIO RICARDO LIMA DE JESUS SANTOS Advogado(s):LEANDRO JESUS OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS MEDIANTE CAUÇÃO. DECISÃO QUE AUTORIZA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em fase de cumprimento definitivo de sentença, considerou idônea e suficiente a caução prestada pelo exequente, consistente em uma nota promissória, e autorizou o levantamento dos valores bloqueados em conta da executada. A agravante buscava a reforma da decisão para impedir a liberação dos valores, sob o argumento de inidoneidade da garantia. II. Questão em discussão 2. Análise da prejudicialidade do recurso em razão da perda superveniente do seu objeto, tendo em vista a efetivação do levantamento dos valores pelo Agravado antes mesmo do julgamento do mérito recursal. III. Razões de decidir 3. O objeto principal do Agravo de Instrumento consiste em reformar a decisão que autorizou o levantamento dos valores bloqueados, pleiteando-se, para tanto, a concessão de efeito suspensivo como medida de urgência. 4. Verifica-se que a decisão agravada determinou a expedição imediata de alvará judicial, ato que foi cumprido em 21/08/2025, antes da interposição do presente recurso que ocorreu em 10/09/2025, conforme constatado na decisão que apreciou o pedido liminar (ID 90633718). 5. A consumação do ato que o recurso visava obstar – o levantamento do depósito judicial – acarreta a perda superveniente do interesse recursal, por manifesta ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido. O esvaziamento do propósito prático do agravo impõe o seu não conhecimento por prejudicialidade. IV. Dispositivo 6. Recurso de Agravo de Instrumento julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053493-61.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como Agravado MARCIO RICARDO LIMA DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar PREJUDICADO o recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA